Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707962-52.2023.8.07.0003 DESPACHO Manifeste-se a autora/apelada sobre petição de id 59287916 e documentos anexos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 19 de junho de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR